Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-83.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001522-83.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CHIAROTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.900.526/0001-44 (RECORRENTE), ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - CPF: 664.565.252-68 (ADVOGADO), IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (RECORRENTE), IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (RECORRIDO), ROGERIO SANDRO CHIAROTTI - CPF: 351.490.512-68 (RECORRENTE), IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO - CPF: 019.454.652-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021